Tribunal: TJDFT
Processo: 0746019-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONEXÃO. AUTOS DISTINTOS. ELEMENTOS DAS DEMANDAS. AFINIDADE. IDENTIDADE. DECISÕES CONFLITANTES. RISCO. DECISÃO MANTIDA.

1. O artigo 55 do Código de Processo, dispõe acerca da conexão. A razão do instituto é manter a coerência entre ações não idênticas, mas de tutelas afins, assim como homenagear a segurança jurídica, economia processual e o aproveitamento dos atos processuais.

2. Na espécie, verifica-se relação de conexão entre as duas ações, notadamente por haver identidade das partes e da causa de pedir. Deve-se, pois, operar a reunião das ações para decisão conjunta, nos termos do art. 55, §1o e 3o, do Código de Processo Civil. Precedentes.

3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.